Tribunal: CARF
Processo: 36202.000950/2002-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.000950/2002-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.393 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 01/04/2001
ADESÃO A PARCELAMENTO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DE RECURSO
ADMINISTRATIVO.
A desistência de contencioso administrativo, formalizada para fins de ingresso
em parcelamento especial, implica a confissão irrevogável e irretratável dos
débitos em nome do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto-de-Infração (e-fls. 3/17), lavrado em 21/12/2009, no
valor original de R$ 16.792,23, em desfavor do contribuinte acima citado, por ter o mesmo
deixado de apresentar no período de 03/1999 a 04/2001 a Guia de Recolhimento ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, na forma, prazo e
condições estabelecidas em lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.000950/2002-85
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.393 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36202.000950/2002-85

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 27/31), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
- A fiscalização entendeu que a empresa não teria declarado na GFIP, débitos
relativos a processos trabalhistas em que houve sentenças ou se celebrou acordos, sem
especificar, contudo, quais seriam esses processos ,e quais os direitos questionados no
período", fls. 25.
- "(...) os percentuais aplicados (...) estão totalmente fora de sintonia com a
categoria da empresa (...), tudo leva a crer que os índices utilizados pela fiscalização
tenham sido fixados aleatoriamente (...)"; e que se "inexiste a obrigação principal (...)
não há que se exigir o cumprimento da obrigação acessória", fls. 26 e 27.
- A notificação "refere-se a período anterior à adesão da empresa no REFIS (...),
que a obrigação principal, se existisse, estaria contemplada (...) na dívida consolidada
(...) que mesmo os débitos não constituídos estão incluídos no REFIS(...)",fls. 27.
- (...) da maneira como se portou a fiscalização, impossibilita o contribuinte (...)
elaborar sua defesa, o que afronta o princípio constitucional da ampla defesa, e o
direito ao contraditório, o que desrespeita o devido processo legal (...), fls. 27.
- Requer "produção de prova documental, pericial, e a revisão da autuação (...)",
fls. 27.
Do Julgamento em Primeira Instância
Em Decisão-Notificação no 07.401./0386/2002 (e-fls. 33/38), a Chefe do Serviço
de Análise e Defesa e Recursos, da Delegacia da Receita Previdenciária em Vitória (ES), julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, daquela decisão podemos destacar o
seguinte:
- No que diz respeito a quais Reclamatórias Trabalhistas refere-se a autuação, o
Relatório Fiscal é claro. No anexo, fls. 05, consta a planilha "Relação de Processos
Trabalhistas Não Declarados em GFIP", onde são discriminados por competência,
todas as reclamatórias: o nome do reclamante, o número do processo, a Junta de
Conciliação e Julgamento, e o valor pago — considerando-se o valor total, nos termos
do art. 43, parágrafo único, da Lei n° 8.212/1991, já que não foram discriminadas as
parcelas legais de incidência da contribuição previdenciária.
- Quanto ao questionamento sobre percentuais e índices aplicados pela
fiscalização, deve-se esclarecer que a multa aplicada está normativamente estabelecida
no art. 32, IV, §§ 4° e 70, da Lei n° 8.212/1991 e no art. 284, I, § 10, do Regulamento
da Previdência Social, Decreto n° 3.048, de 06.05.1999, combinados com o artigo 12,
da Portaria MPAS n° 1.987, de 04.06.2001: produto do fator 0.50 (meio, ou cinquenta
por cento), apurado em relação ao número de segurados não declarados em cada
competência — intervalo zero a cinco —, multiplicado pelo valor mínimo previsto no
art. 92, da Lei n° 8.212/1991, acrescido de 5% (cinco por cento) por mês calendário ou
fração, a partir do mês seguinte àquele em que o documento deveria ter sido entregue,
como consta, devidamente detalhado, no anexo do Relatório Fiscal, fls. 06.
- Quanto a tese de inexistência da obrigação principal, a sua discussão deve ser
objeto de defesa específica, em processo próprio. Discute-se nesse processo tão-
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.393 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36202.000950/2002-85

somente a obrigação acessória. Se, eventualmente, for reconhecida inexistente a
obrigação principal, por óbvio, nos termos do art. 115 do Código Tributário Nacional,
considerando-se que o acessório segue o principal, inexistirá também a obrigação
acessória.
- No que se refere ao REFIS, não procede a alegação de que o débito, se
existisse, estaria contemplado automaticamente no Programa. A Lei n° 9.964, de
10.04.2000, que instituiu o REFIS, estabeleceu em seu art. 1°, que o programa foi
"destinado a promover a regularização de créditos da União, decorrentes de débitos de
pessoas jurídicas, relativos a tributos e contribuições, administrados (...) pelo Instituto
Nacional do Seguro Social — INSS, com vencimento até 29 de fevereiro de 2000
(...)". E, no art. 3°, ao estabelecer as condições da opção, expressamente vinculou, no
inciso I, à "confissão irrevogável e irretratável dos débitos Portanto, não foram
incluídos automaticamente no programa todos os débitos, somente os confessados;
além disso, não há como se alegar, até por impossibilidade de objeto, a inclusão de
débito relativo a descumprimento de obrigação acessória cujo lançamento só se
efetivou em 21.03.2002.
- No tocante à tese de desrespeito aos princípios constitucionais da ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal, a alegação também não procede.
Na formalização do Auto de Infração, na descrição do dispositivo legal infringido, na
aplicação da multa, com detalhamento de seu cálculo, na cientificação do sujeito
passivo, na oportunidade para contestar a infração e para produzir provas, foram
rigorosamente cumpridos os pressupostos legais. No Relatório Fiscal da Infração, fls.
02, há clara exposição da infração, com sua fundamentação legal: deixar de declarar
na GFIP fatos geradores relativos a reclamatórias trabalhistas, no período de 03/1999 a
04/2001. No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 03, está fundamentada a
multa, cujo cálculo está devidamente detalhado às fls. 06; constam, também, anexa à
autuação, a Relação de Processos Trabalhistas, fls. 05, e a Relação de Co-
responsáveis, fls. 04. E mais, a Ação Fiscal foi devidamente precedida do Mandado de
Procedimento Fiscal n° 00022859, fls. 07 e 08, e do Termo de Início da Ação Fiscal,
fls. 09. A cientificação da notificação, fls. 23, ocorreu em Aviso de Recebimento, uma
vez que, devido a ausência do contribuinte, os documentos foram enviados por via
postal. E, ainda, a própria impugnação da autuação, objeto desta análise, se insere no
contexto do contencioso administrativo fiscal, em sua primeira instância.
Inconformado com esta decisão, cabe ainda recurso ao Conselho de Recursos da
Previdência Social e acesso à via judicial; portanto, com amplas garantias à defesa, ao
contraditório e ao devido processo legal, conforme art. 5°, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal de 05.10.1988.
- Quanto à produção de prova documental, pericial, e a revisão do débito, cabe
esclarecer, preliminarmente, que não foram expostos motivos que justificassem o
requerimento. Não foram formulados os quesitos referentes aos exames desejados na
perícia, como estabelece o art. 16, inc. IV, do Decreto n° 70.235, 'de• 06.03.1972, na
redação dada pelo art. 1°, da Lei n° 8.748, de 09.12.1993, ao dispor sobre ,o processo
administrativo fiscal. Além disso, deve-se registrar que os documentos utilizados na
Ação Fiscal foram os formalmente solicitados à empresa de acordo com o Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, fls. 10 a 13; e que, na
formalização desta defesa, não foram apresentados documentos que permitissem
concluir pela revisão da autuação. Desse modo, considerando-se a faculdade de
juntada de documentos à própria impugnação, e do que foi exposto quanto à perícia,
conclui-se pelo indeferimento do requerimento.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.393 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36202.000950/2002-85

Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso (e-fls. 44/47),
alegando que aderiu formalmente ao REFIS, estando rigorosamente em dia com as prestações
mensais.
Da Falta do Depósito Recursal
O recurso voluntário não foi encaminhado para julgamento em segunda instância,
em virtude da ausência do depósito recursal, condição vigente à época da interposição recursal
(e-fls. 49/50).
Do Encaminhamento à Procuradoria
Como o débito não foi regularizado pelo interessado, foi encaminhado à
Procuradoria, em 30/04/2003 (e-fls. 53/54), para fins de cobrança executiva.
Da Devolução à Esfera Administrativa
Em 24/11/2016, em função do disposto na Súmula Vinculante no 21 do STF e do
Parecer PGFN/CRJ/no 1973/2010, os autos são devolvidos pela Procuradoria (e-fls. 73/76) à
Delegacia da Receita Federal em Vitória-ES. para que fosse procedido um novo exame de
admissibilidade do recurso administrativo, sendo o mesmo, após análise, encaminhado ao CARF
para continuidade.
É o que tínhamos para relatar.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda, a princípio, aos pressupostos
de admissibilidade, há óbice ao seu conhecimento.
Considerando a afirmação do contribuinte de que aderiu formalmente ao REFIS e
que estava rigorosamente em dia com suas prestações mensais, entendo que não merece ser
conhecido o presente recurso.
A adesão à programa de parcelamento especial (REFIS) implica a renúncia do
direito de discutir administrativamente o débito confessado, atribuindo definitividade ao
respectivo crédito tributário.
Como neste caso, trata-se de parcelamento com confissão irretratável e
irrevogável de dívida, aplica-se o disposto no artigo 78 da Portaria MF n. 343, de 2015, que
dispõe o seguinte:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.393 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36202.000950/2002-85

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, em
virtude da condição irretratável e irrevogável de sua desistência.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital